Tribunal: TJDFT
Processo: 0722234-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722234-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Andrea Cecilia Furtado Agravado: Banco Bradesco Cartões S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Andrea Cecilia Furtado contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0739290-45.2019.8.07.0001. Observa-se que o presente agravo é idêntico ao distribuído sob o no 0722220-47.2021.8.07.0000, que foi o primeiro, na ordem cronológica, a ser distribuído à Egrégia Segunda Turma Cível. Por isso, o presente agravo de instrumento deve ter sua distribuição cancelada. Feitas essas considerações, determino à zelosa Secretaria da Segunda Turma Cível que promova o cancelamento da distribuição do presente agravo de instrumento. Publique-se. Brasília–DF, 12 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator